Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701387-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA em face do acórdão de ID 69302402, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno e conheceu o Agravo de Instrumento, rejeitou a preliminar e negou provimento ao recurso, cuja ementa transcrevo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRENTE. MÉRITO. REAVALIAÇÃO IMÓVEL. DESNECESSÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de reavaliação de imóvel penhorado. 2. Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal feito no Agravo de Instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em aferir a (i) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de instrumento, e, (ii) a possibilidade de reavaliar imóvel da parte agravante penhorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 4.1. No caso dos autos, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, estando correta a decisão que indeferiu o pedido antecipatório. Agravo Interno não provido. 5. O juiz pode acolher pedido de reconsideração formulado antes do escoamento do prazo recursal, e, portanto, antes de a decisão se tornar preclusa. Precedentes. Preliminar rejeitada. 6. O art. 873 do Código Civil estabelece os casos em que é cabível a realização de nova avaliação odo bem penhorado. 7. No caso específico dos autos, observa-se a inexistência de um pedido sério e devidamente amparado e sim uma tentativa de impedir o devido andamento do feito executivo. 8. É manifesta a intenção da parte agravante de protelar indefinidamente o andamento do feito, frustrando o recebimento do crédito pelo credor, sendo necessário reconhecer a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo e interposição de recursos meramente protelatórios. Multa por litigância de má-fé fixada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisões mantidas. Tese de julgamento: “1. Ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao agravo interno, correta a decisão que o indefere.” “2. Incabível realizar nova avaliação do imóvel no caso em que o pedido da parte tem como claro objetivo retardar o andamento processual.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 873. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1720370 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques da 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1681719 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1820633 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1432621 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro da 8a Turma Cível do TJDFT. (Acórdão 1972097, 0701387-66.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.) O embargante no ID 69665687 aponta omissão no julgado. Aduz que o acórdão seria omisso, pois teria deixado de se manifestar quanto a laudos técnicos acostados e sobre a alegada alteração da situação fática. Requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para sanar o vício indicado, com a atribuição de efeitos infringentes. Prequestiona a matéria. Contrarrazões pelo embargado no ID 70246182, pleiteando pelo desprovimento do recurso. O embargante manifestou no ID 70302985 sobre a possibilidade de aplicação da multa do art. 1.026 do CPC. Nos autos do Mandado de Segurança no 0709795-46.2025.8.07.0000 foi deferida a medida liminar pleiteada, concedendo efeito suspensivo aos presentes Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento até o julgamento definitivo, conforme informações no ID 69953470. É o relatório. DECIDO. Os presentes Embargos de Declaração visam sanar suposta omissão apontada pelo embargante no acórdão de ID 69302402. Houve a concessão de medida liminar no Mandado de Segurança no 0709795-46.2025.8.07.0000 concedendo efeito suspensivo aos presentes Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, nos seguintes termos (ID 69953470): (...) Estando presentes os requisitos do periculum in mora e o fumus boni iuris, recomendável seja atribuído efeito aos embargos de declaração até o julgamento desses. Defere-se a liminar e atribui-se efeito e suspensivo ao embargos de declaração no agravo n. 0701387-66.2025.8.07.0000 até o julgamento dos embargos de declaração. Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações, no prazo de 10 dias. Cite-se o litisconsorte passivo. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Assim, ante o exposto, determino a suspensão do presente feito até o julgamento do Mandado de Segurança no 0709795-46.2025.8.07.0000, nos temos do artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 2 de abril de 2025 13:39:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador